Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-27.2012.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000053-27.2012.8.11.0018
APELANTE: EDSON NILDO BORTONCELLO E OUTRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A que rejeitou os embargos monitórios opostos por EDSON NILDO BORTONCELLO e CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO e, por consequência, julgou procedente o pedido do autor, constituindo de pleno direito o título executivo em discussão.
No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito.
Em suma, reeditando os termos de sua contestação, sustenta que é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização dos devedores para suas citações pessoais.
No mais, discorre sobre os requisitos necessários à citação por edital, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
Contrarrazões no ID 91332502 pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Extrai-se dos autos que o autor/apelado – BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação Monitória contra os requeridos Z. M. Y. TRENTIN - MADEIRAS – ME, ZARIFE MARIA YARED TRENTIN, MARCOS GUILHERME TRENTIN, EDSON NILDO BORTONCELLO e CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO, visando o recebimento da importância de R$ 41.279,78 oriunda do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 283.602.613 firmado em 31/08/2007.
A requerida Z. M. Y. TRENTIN - MADEIRAS – ME foi citada via correio, consoante Aviso de Recebimento - AR de ID no 91332504 - pág. 139.
Os requeridos ZARIFE MARIA YARED TRENTIN e MARCOS GUILHERME TRENTIN foram citados via mandado, consoante certidão de ID no 91332504 - pág. 100.
Citados via edital (ID no 91332505 - Pág. 13), os requeridos EDSON NILDO BORTONCELLO e CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO interpuseram embargos monitórios (ID no 91332505 - Pág. 31/36), através de sua curadora – Dra. Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai– Defensora Pública do Estado – arguindo preliminarmente a nulidade da citação dos requeridos, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização e, no mérito, contestou/embargou o pedido por negativa geral.
Decidindo o feito (ID no 91332505), o magistrado singular rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido do autor.
Inconformados, apelaram os requeridos EDSON NILDO BORTONCELLO e CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO através da douta Defensoria Pública.
Pois bem.
Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.
No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos requeridos/apelantes via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelado envidou todos os esforços para tentar localizar os requeridos, sendo, no entanto, todos os meios negativos, senão vejamos:
“[...]. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor empreendeu de forma satisfatória na busca dos executados, não podendo aqui, se falar em nulidade apenas por não ter havido busca através dos órgãos públicos ou concessionárias de serviço.
Não obstante, a informação que se tem no AR, é de que o destinatário recusou a correspondência, e não de que não foi encontrado.
Houve tentativas por oficial e AR, tendo a parte autora diligenciado e trazido novos endereços, não se podendo falar que a requerente optou pelo meio mais fácil, qual seja, a citação por edital.
É importante ressaltar, que os endereços encontrados pelo curador pelo INFOSEG, são os mesmos os quais já se empreendeu a diligência.
Cabe mencionar que os AR’s recusados, mencionam a informação de que teriam sido rejeitados por “Thais Trentin Bortoncello”, ora, pessoa com mesmo sobrenome dos requeridos, e conforme busca no Infojud, filha de Claudia Mara Bortoncello, pessoa que não foi encontrada e citada por edital.
Pelo exposto, o deferimento da citação pela vida editalícia foi acertado pelo juízo (esgotamento dos meios disponíveis para busca de endereço) [...].” (ID no 91332505 - Pág. 329)
Portanto, constatado que os requeridos/apelantes se encontravam em locais incertos e não sabidos, escorreito o deferimento da sua citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.
Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.
Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.
Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ” (TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).
Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ” (TJMT RAC No 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3o DO CPC - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o requerido é procurado por diversas vezes pelo Oficial de Justiça, em endereços diversos, todas infrutíferas, em razão do reconhecimento da qualidade de ignorado, incerto e não sabido seu endereço, não há nulidade da citação realizada por edital, máxime porque foi nomeado curador para apresentar defesa. Não é possível conceder a parte recorrente a justiça gratuita, porque não se pode presumir que seja ela necessitada, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial. ” (TJMT – RAC No 0011733-79.2011.8.11.0006, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO - AÇÃO DE DEPÓSITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE - VEÍCULO NÃO ENCONTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇAO DA CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. 1- Correta a citação por Edital quando certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido. Aplicação, no caso, das disposições insertas no CPC/73, égide do ‘tempus regit actum’. 2- Não encontrando o bem, a rigor do estabelecido no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, a requerimento do credor fiduciário, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em depósito, seguindo o rito processual desta, com condenação do devedor à entrega do veículo ou seu equivalente em dinheiro sob pena de não o fazendo sofrer execução por título judicial em relação ao débito existente, principal e acessórios. ” (TJMT – RAC. No 0001728-25.2006.8.11.0086, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)
Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ” (TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ” (TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)
Na hipótese, a despeito do labor combativo do Douto curador dos requeridos, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos das citações destes por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.
Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos requeridos/apelantes por edital, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora